Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711732-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO contra decisão (ID 34598361) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão. Tece arrazoado para demonstrar o seu descontentamento com o julgamento de seu recurso. Argumenta que o juízo não apreciou documentação capaz de demonstrar que o valor transferido e penhorado é referente ao seu salário (ID 34983780). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja deferido “o efeito suspensivo requerido, além da devolução dos valores ilegalmente penhorados”. Verifica-se, todavia, que a sua real pretensão é a reforma da da decisão de origem. O controle da decisão proferida pelo relator deve ser exercido pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, recurso cabível, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o embargante para que ajuste a petição recursal de ID 34983780, permitida a complementação das razões recursais, se assim desejarem, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.021, § 1o). Após o decurso do prazo, ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator